Tribunal: TJDFT
Processo: 0750169-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI, em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de BRUNNO LEONARDO DA SILVA CARVALHO (processo n.o 0701685-07.2020.8.07.0009), que indeferiu a expedição de novo mandado de busca e apreensão, nos seguintes termos (id 76665060 dos autos de origem): (...) Mantenho a decisão de id. 75615673 por seus próprios fundamentos, pois conforme Id. 59945519 foram diligenciados negativamente todos os endereços encontrados na pesquisa de endereços e não há comprovação de que a parte requerida resida em outro local. Desta forma, confiro o prazo de cinco dias para que o autor comprove por fotos ou outro meio idôneo que o veículo encontra-se no local mencionado no id. 75265130, sob pena de indeferimento. Faculto ao autor promover, desde já, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia, a conversão pertinente, na forma do art. 4o do Decreto-Lei no 911 de 1o de outubro de 1969, juntando a planilha atualizada do débito. (...) Em suas razões recursais (ID 21601234), o agravante diz que o “o Decreto Lei n.o 911/69 em seu artigo 4o prevê que o requerimento de conversão da ação trata-se de uma FACULDADE do credor, ou seja, caso o veículo não seja encontrado ou não esteja na posse da devedora, tal pedido poderá ser realizado ao juízo.” (ID 21601234 – Página 3) Afirma que a legislação pertinente ao caso não exige que o credor fiduciário comprove que o bem se encontra no endereço indicado para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Ao fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo (ID 21601236). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. O nosso sistema processual prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou unirecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Assim, interposto mais de um recurso contra a mesma decisão, apenas um deles poderá ser conhecido em sede de juízo de admissibilidade. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO. UNIRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO. ACIDENTE ESCORPIÔNICO. SORO. ADMINISTRAÇÃO. DEMORA. COMPROVAÇÃO. SEQUELA NEUROLÓGICA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. MANUTENÇÃO. 1. Com base no princípio da unirecorribilidade e da preclusão consumativa, o segundo recurso interposto pela mesma parte contra o mesmo provimento jurisdicional não pode ser conhecido. 2. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e exige a comprovação de que o evento danoso aconteceu em virtude de negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público (Faute Du Service) 3. Não há como afastar a responsabilidade do Estado quando constatado o equívoco no diagnóstico e a consequente demora na administração da medicação adequada gerou sequela no paciente, a falha do Estado. 4. É cabível indenização por danos morais quando detectada a presença de sequela neurológica importante, decorrente da falha no diagnóstico. 5. As circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômica das partes, a extensão do dano, assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos, a quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser mantida. 6. Primeira apelação do réu conhecida e desprovida. Segunda apelação do réu não conhecida. (Acórdão 1182252, 00167659820158070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADESIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRECORRIBILIDADE RECURSAL. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO COM RECURSO DO FGTS. PARTILHA. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não deve ser conhecido o recurso adesivo da parte que anteriormente interpôs apelação cível contra a mesma sentença, pois opera-se a preclusão consumativa com a interposição do primeiro recurso. O princípio da unirecorribilidade recursal, adotado pelo sistema processual pátrio, também veda a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão. 2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como partes constitutivas de um verdadeiro núcleo familiar. 3. Para a caracterização da união estável é necessário que seja caracterizada, de forma inequívoca, a convivência contínua, duradoura e pública, com o objetivo de constituição de família. 4. A declaração pública de reconhecimento de união estável é dotada de presunção de veracidade relativa (art. 215 do Código Civil). Diante das provas a respeito do termo inicial da união estável em momento distinto da declaração feiota pelas partes, a partilha levará em consideração o período comprovado. 5. Os bens adquiridos na constância da união estável presumem-se fruto do esforço e da colaboração comum. Por isso, devem ser partilhados como determina o regime da comunhão parcial de bens, sob o comando da regra prevista no art. 5o da Lei no 9278, de 10 de maio de 1996, e no art. 1725 do Código Civil. 6. Quando o montante do saldo do FGTS é sacado e utilizado para a aquisição de bens na constância do casamento ou da união estável, o proveito é revertido em favor da família. Por isso, o montante passa a integrar o patrimônio do casal ou dos companheiros, integrando o rol dos bens partilháveis. 7. As quotas de sociedade empresária integralizadas por qualquer dos ex-companheiros no período da união estável, considerada a participação societária, devem ser partilhadas entre os ex-consortes em igual percentual. 8. Recurso adesivo da autora não conhecido. 9. Recurso adesivo do réu conhecido e desprovido. 10. Apelação cível da autora conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1004468, 20140111308857APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 24/3/2017. Pág.: 378/382) (grifei) No caso, o autor, ora agravante, além do presente recurso, interpôs o agravo de instrumento no 0701788-07.2020.8.07.9000, com idêntica fundamentação, em face da mesma decisão ora combatida. Portanto, em respeito ao princípio da unicidade recursal, deixo de conhecer o presente recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.